Tribunal: TJSP
Processo: 1025335-57.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA). BOLETO FRAUDADO RECEBIDO POR 'E-MAIL' COM DOMÍNIO DIFERENTE DO FORNECEDOR QUE ESTAVA EM TRATATIVA, O QUE PODERIA GERAR A SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. PESSOA FÍSICA QUE FOI BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. GOLPE DO BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA (PESSOA JURÍDICA). BOLETO FRAUDADO RECEBIDO POR 'E-MAIL' COM DOMÍNIO DIFERENTE DO FORNECEDOR QUE ESTAVA EM TRATATIVA, O QUE PODERIA GERAR A SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. PESSOA FÍSICA QUE FOI BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DAS CAUTELAS MÍNIMAS. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.